Tribunal: TJDFT
Processo: 0717883-46.2020.8.07.0001
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-24

Ementa:
Processo : 0717883-46.2020.8.07.0001 DECISÃO Cuida-se de desistência (id. 25336730). De acordo com o Superior Tribunal de Justiça, “justificativa para a desistência do recurso como direito subjetivo individual da parte, o qual pode ser exercido a partir da data de sua interposição, até o momento imediatamente anterior ao seu julgamento, decorre do fato de que, sendo ato de disposição de direito processual, em nada afeta o direito material posto em juízo.” (REsp 1.285.405/SP, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 16/12/2014). Como a apelação aguardava prosseguimento na forma do art. 942 do CPC, a questão foi posta ao Colegiado que deliberou na sessão de 16.06.2021 não haver óbice para deferir o requerimento e delegou a esta relatoria a decisão monocrática. Verifico, portanto, que na origem o processo foi extinto sem resolução do mérito, em vista de acordo extrajudicial anterior à citação, pugnando o apelante, inicialmente, pela suspensão do feito até o cumprimento da obrigação avençada. Todavia, na sentença não houve condenação do exequente ao pagamento de honorários advocatícios por falta de citação, assim como não houve o comparecimento do executado para contrarrazões ao recurso por intermédio de advogado constituído, o que, em tese, poderia acarretar o arbitramento de honorários em prol do advogado do vencedor, nos termos do art. 85, § 2o, do CPC (Precedente: REsp 1.753.990/DF, Rel. Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 09/10/2018). Assim, o presente ato de disposição de direito processual em nada afeta o direito material posto em juízo, nem mesmo a verba que seria devida ao advogado do vencedor. Ante o exposto, com fulcro no art. 998, caput, do CPC, em vista do efeito imediato produzido pelo pedido de desistência ao recurso, declaro a extinção do procedimento recursal. Preclusa a decisão, baixem-se os autos. Intime-se. Brasília – DF, 22 de junho de 2021. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator